Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 119474591 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de Iraciudes Saldanha Neto, L.V Produtos de Papelaria e Malharia Ltda e Keila Nunes da Silva, processo 0009547-52.2015.8.07.0007, acolheu impugnação da executada Iraciudes Saldanha Neto para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 2.895,07 (dois mil cento e oitocentos e noventa e cinco reais e sete centavos), bloqueada por meio do sistema SisbaJud e determinou o imediato desbloqueio do valor. Consignou o juízo de origem ser o valor bloqueado impenhorável, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, por ser provenientes de sua remuneração (proventos mensais do INSS de aposentadoria) e teria restado comprovado que seriam utilizados no tratamento de doença da executada Iraciudes Saldanha Neto (câncer). Indeferiu, ainda, o pedido de manutenção do bloqueio parcial do valor formulado pelo exequente em sua manifestação à impugnação. Os embargos de declaração opostos pelo exequente/agravante (Id 120475189) foram rejeitados (Id 120837024). Inconformado, o exequente/agravante, em razões recursais (Id 34754399), em suma, alega que “tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora de percentual do salário (no limite de 30%) nos casos em que há efetiva demonstração de que o crédito buscado tenha natureza prioritária (como verbas alimentares), e também quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil”, e que o valor percebido pela agravada a título de aposentadoria seria mais do que suficiente para sua sobrevivência, não havendo comprovação, nos autos de origem, que o bloqueio efetuado poderia prejudicar sua subsistência ou se sua família. Assim, considerando que o valor bloqueado na conta da agravada Iraciudes Saldanha Neto constitui parcela mínima do seu salário, entende que seria possível a sua penhora para satisfação do crédito objeto da demanda de execução originária, razão pela qual requer a manutenção da penhora do valor bloqueado na conta da agravada, “possibilitando que tal valor seja levantado pelo agravante para amortização da dívida objeto da demanda originária”, e, “alternativamente, requer seja mantida a penhora de 30% dos valores bloqueados na conta da referida Agravada”. Aduz estarem demonstrados a probabilidade de direito e o perigo de dano, pois a “decisão agravada pode trazer graves prejuízos ao Agravante por ter determinado a liberação do valor bloqueado na conta corrente, sendo que sem dúvida tal valor será levantado pela Agravada, impedindo nova tentativa de bloqueio após o julgamento do mérito recursal”. Requer, desse modo, “além da suspensão dos efeitos das decisões agravadas, requer-se a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, de maneira a impedir que a decisão agravada surta efeito até o detido julgamento do mérito recursal”. No mérito, pede seja “reformada a r. decisão agravada, a fim de manter a penhora do valor bloqueado na conta da Agravada IRACIUDES SALDANHA NETO, possibilitando que tal valor seja levantado pelo Agravante para amortização da dívida objeto da demanda originária; e) alternativamente, requer seja mantida a penhora de 30% dos valores bloqueados na conta da Agravada”. Sucede que, da análise dos autos na origem, verifico que, diante da determinação constante da decisão que analisou os embargos de declaração opostos pelo agravante em face da decisão que acolheu a impugnação à penhora, no sentido da liberação imediata das cifras penhoradas em favor das executadas (Id 120837024 - p. 2 do processo de referência), em 22/4/2022, foi realizada a remessa da ordem de desbloqueio judicial dos valores por meio do sistema BacenJud (Id 122295443, pp. 3-4 do processo de referência), ou seja, antes mesmo da interposição do presente agravo de instrumento, ocorrida em 28/4/2022. Diante desse contexto, considerando que o objeto do presente agravo de instrumento é basicamente o pedido de manutenção do bloqueio da quantia em conta bancária da parte executada/agavada no sistema SisbaJud, o que não mais subsiste, impõe-se facultar ao agravante oportunidade para esclarecer o interesse no processamento e no julgamento do presente agravo de instrumento da forma como apresentado. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput[1], 10[2] e 932, inc. I[3], do CPC e no art. 87, inc. I[4], do RITJDFT, CONCEDO ao agravante a oportunidade para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o interesse no processamento e no julgamento do presente agravo de instrumento como apresentado, diante da situação ora apontada. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos para admissibilidade do recurso. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...)I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;